Tribunal: TJDFT
Processo: 0734804-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734804-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Max Pereira da Silva pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que, em execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ante a existência de indícios de que o agravante utiliza de pessoas jurídicas administradas por entes familiares para furtar-se às suas obrigações, com outras palavras, que tais indícios evidenciam abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade. Além disso, determinou a suspensão do processo e a citação das pessoas jurídicas 2Y Lanternagem e Pintura EIRELE e Vitória Comercial Automotiva EIRELI, por seus respectivos representantes legais. Nas razões de agravo, o recorrente narra que, desde 2010, integrou sociedades empresárias em conjunto com familiares. Primeiro com sua filha e genro, depois com sua esposa Valéria. Alega que, em 2018, a sociedade empresária Vitória Comercial Automotiva Ltda. encontrava-se em dificuldades financeiras, bem assim que, diante disso, o agravante e sua esposa resolveram encerrar as atividades. Aduz que, na ocasião, Adalberto, seu sogro, objetivando constituir sociedade empresária para exploração de serviços de lanternagem, solicitou o uso do endereço da extinta Vitória Comercial para o exercício das atividades de sua empresa – 2Y Lanternagem e Pintura –, pedido que foi acatado pelo agravante. Afirma que, ante as dificuldades financeiras enfrentadas pelo casal, passaram a trabalhar para Alberto e residir, provisoriamente, na sobreloja. Alega que, paralelamente, Valéria, ante a insuficiência da renda familiar, passou a atuar no ramo de turismo/influenciadora digital, motivo por que se aproveitou do CNPJ da Recuperadora Vitória, alterando-o para refletir a nova atividade empresarial por ela exercitada: Vah pelo Mundo Assessoria, Consultoria e Viagens Ltda. Afirma que as referidas alegações refletem a realidade dos fatos e que tais pessoas jurídicas são empresas distintas e que não possuem qualquer relação com o recorrente, exceto a de emprego comprovada nos autos de origem. Sustenta não se encontrarem presentes os pressupostos para a instauração do IDPJ, requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para indeferir a quebra da personalidade jurídica das empresas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se verifica a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, no agravo de instrumento, o recorrente se insurge contra a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que se encontra, portanto, em fase inicial, inexistindo, por isso, risco de que, até o julgamento colegiado do presente recurso, as pessoas jurídicas que passaram a compor o polo passivo do referido incidente venham ter seu patrimônio afetado. Ademais, eventual decisão de decretação de desconsideração será, da mesma forma agravável, momento em que, se necessário, poderá ser requerida tutela de urgência no novo recurso. Não há, portanto, risco que mereça ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Ademais, embora desnecessário, cumpre salientar que, na fase de instauração do IDPJ, aprecia-se a existência de indícios de desvio da finalidade da personalidade jurídica ou de confusão patrimonial, pertencendo ao momento da resolução do incidente a aferição se estão ou não presentes os requisitos versados no art. 50, do CC. De fato, conforme reiterado entendimento deste egrégio Tribunal, “o incidente de desconsideração será instaurado se demonstrados os requisitos mínimos legais para sua instauração (arts. 133 e 134 do CPC), não sendo necessário, nessa fase inicial, a comprovação cabal dos pressupostos materiais, bastando a possível presença de elementos que revelem o cabimento do incidente” (TJDFT, AI 0754161-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025). Ao que denotam os autos de referência, em princípio, há indícios suficientes para a instauração do IDPJ, do que sobra a conclusão de que os argumentos expendidos no recurso não ostentam relevância suficiente para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Dessa forma, ausentes ambos os requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator